Tribunal: STF
Processo: ARE 1265246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 42):
    ”AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. SERVIDORES MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que o recurso de revista não demonstrou pressuposto intrínseco previsto no art. 896, “a” e “c”, da CLT. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas de interesse de servidores públicos, resultante do decidido pelo STF na ADI nº 3.395-6, não alcança as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho, cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores. Inteligência da Súmula nº 736 do STF. Agravo a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 22, I; 39; 61, § 1º, II; 114, I e 167, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar regras de medicina e segurança do trabalho entre o ente e seus servidores estatutários, bem como alega que o Ministério Público do Trabalho é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação civil pública (eDOC 45, p. 6-7).
    Aduz-se, ademais, que “a condenação impostas nestes autos configura flagrante interferência do Poder Judiciário no âmbito das competências e atribuições típicas do Poder Executivo” (eDOC 45, p. 8).
    Argumenta-se, ainda, que é imprescindível a previsão orçamentária para quaisquer modificações na unidade de trabalho, sob pena de desequilíbrio nas finanças publicas, face à ausência de prévia estruturação do ente público, em afronta, inclusive, ao princípio da reserva do possível (eDOC 45, p. 8). 
    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso em virtude do acórdão recorrido encontrar-se em consonância com o disposto na Súmula 736 do STF e da incidência do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 53 e eDOC 59 ).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do agravo de instrumento em recurso de revista, asseverou que:
    “... prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, considerando que o que se tutela na presente demanda é a higidez do local de trabalho - e não o indivíduo trabalhador em si – é irrelevante a qualificação do vínculo jurídico que os servidores possuam com o ente público, pelo que aplicável à hipótese a Súmula nº 736 do STF (não havendo contrariedade ao decidido na ADI nº 3395-DF). Incólume, assim, o art. 114, I, da Constituição Federal. 
    (…)
    Constata-se que o Tribunal Regional, valorando fatos e provas, registrou que o ambiente de trabalho é compartilhado por empregados (regidos pela CLT) e servidores (regidos por regime jurídico administrativo), concluindo que “as normas de segurança e medicina do trabalho discutidas nestes autos possuem aplicação geral no ambiente de trabalho da Maternidade em questão e, os empregados e servidores que lá trabalham, independente do regime jurídico que seja aplicado a eles, estarão submetidos às normas que se aplicam a este ambiente de trabalho. 
    Nesse contexto, considerando a natureza dos direitos fundamentais à vida e à saúde (art. 5º, caput, e 6º, da Carta Constitucional), resta evidente a impossibilidade de se distinguir, ao argumento da diversidade de regimes jurídicos, entre empregados celetistas e servidores públicos, mormente quando compartilham o mesmo ambiente de trabalho. 
    Insta frisar que a higidez do meio ambiente de trabalho é guarnecida pelo art. 200, VIII, da Constituição Federal. De outro norte, o texto constitucional expressamente estendeu aos servidores públicos o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho (arts. 7°, XXII e 39, § 3°, da Constituição Federal), sendo certo que esse direito fundamental dos administrados somente pode se materializar pela observância de normas concernentes à higiene e medicina do trabalho. 
    Diante disso, não há suporte para a argumentação no sentido de que o Poder Judiciário invadiu o âmbito de atuação do Poder Executivo, uma vez que o gestor público tem o poder-dever de assegurar, na maior medida possível, o usufruto de direitos fundamentais de ordem social, com assento no que prescreve a Constituição Federal, pelo que também não se observa vulneração do princípio da legalidade. Na hipótese, tampouco restou demonstrada qualquer vulneração do chamado princípio da reserva do possível.” (eDOC 42, p. 5-11)
    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido de que o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho, em observância à Súmula 736 do STF, processar e julgar a ação, tendo em vista se tratar de matéria relacionada à saúde do trabalho. Confira-se, nesta linha, os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Competência da Justiça do Trabalho. Direitos relativos à saúde, higiene e segurança do trabalho. Legitimidade do Ministério Público. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, compete à Justiça do Trabalho julgar ação civil pública na qual se discute questões relativas à saúde, à higiene e à segurança do trabalho. 2. Também, esta Corte já se pronunciou no sentido da legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos (RE nº 631.111/GO-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki). 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)”. (ARE 1.090.128 - AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.4.2018) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Súmula 736 desta Corte. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ofensa ao art. 114, I, do texto constitucional não verificada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1062324- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 915.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015) 
    Ressalte-se que o entendimento do Tribunal a quo em nada afronta a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395, uma vez que o debate instaurado na origem diz respeito ao cumprimento de normas relativas à higiene, saúde e segurança dos trabalhadores da Maternidade administrada pelo Município do Rio de Janeiro (Secretaria municipal de saúde – Maternidade Herculano Pinheiro), inexistindo, no caso, pretensão de se discutir a natureza do vínculo entre os trabalhadores e o ente público. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente: 
    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídicoestatutária. II - O ato reclamado deve ajustar-se com exatidão ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal. III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação. IV – No caso, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, com o fim de apurar o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho, especialmente no que se refere ao Hospital 28 de Agosto, localizado em Manaus/AM, o que afasta a competência da Justiça comum. V - Agravo improvido. (Rcl 13113-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2013)
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/3/2015). 
    Por fim, quanto a disponibilidade orçamentária e a violação à reserva do possível, o Tribunal de origem registrou que o recorrente não refutou os argumentos lançados no acórdão recorrido e não comprovou insuficiência de recursos, motivo por que, para dele divergir, indispensável o revolvimento do conjunto-fático probatório dos autos, providência inviável nesta Corte extraordinária, em face do óbice da Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente